Tribunal: TJDFT
Processo: 0701050-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE NATUREZA DEFINTIIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. CONDIÇÃO. PRECLUSÃO DA DECISÃO AUTORIZADORA DO SOERGUIMENTO. SUBSISTÊNCIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR PENDENTES DE RESOLUÇÃO DEFINITIVA. EMBARGOS RESOLVIDOS NEGATIVAMENTE NO GRAU RECURSAL ORDINÁRIO. APELO CONSTITUCIONAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO DOS MONTANTES PENHORADOS PELO CREDOR. ÓBICE OU CONDIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS E RECURSO DESPROVIDOS DO ATRIBUTO. INVIABILIDADE. ÓBICE À IMEDIATA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO AFASTADA. LEVANTAMENTO IMEDIATO. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A execução aparelhada por título executivo extrajudicial encerra natureza definitiva, não estando seu trânsito condicionado sequer ao julgamento definitivo dos embargos do devedor aviados pelo excutido se não agregado efeito suspensivo à lide incidental, e, assim, efetuada penhora de montante apto a resolver parcialmente o débito exequendo e resolvidos negativamente, ademais, os embargos formulados, inclusive no grau recursal ordinário, o encaminhamento procedimental do executivo enseja a movimentação dos importes já penhorados pelo exequente, sem prejuízo do reforço da constrição, independentemente de subsistir recurso constitucional desprovido de efeito suspensivo aviado em face do acórdão que dispusera sobre os embargos.
2. Conquanto pendente de julgamento recurso especial aviado no bojo de embargos do devedor germinados de execução de título extrajudicial que transita há décadas, a par de estar o apelo especial desguarnecido de efeito suspensivo, denotando a inexistência de óbice procedimental a que haja a continuidade dos atos de execução, os quais não estão restritos àqueles típicos de constrição, mas abrangem igualmente os de excussão patrimonial, e aferido que o recolhido no bojo do executivo sobeja insuficiente para realização do débito em execução, ressoa legítima a imediata movimentação do montante já penhorado ou depositado nos autos pelo credor, porquanto se está no ambiente de execução de natureza definitiva, devendo, assim, ser afastada a condição, consubstanciada na preclusão do decisum, estabelecida pela decisão que autorizara o soerguimento do já penhorado pelo exequente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.